Tribunal: TJMT
Processo: 0003584-93.2017.8.11.0003
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003584-93.2017.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FABIO VIEIRA DE QUEIROZ - CPF: 800.106.444-15 (EMBARGANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), SAMARA DALLA COSTA ALVES - CPF: 045.292.181-39 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SIMONE DOS SANTOS SILVA QUEIROZ - CPF: 023.777.654-59 (TERCEIRO INTERESSADO), J. A. S. D. Q. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INSURGÊNCIA QUANTO À PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA E AFASTADA A PRETENSÃO DE PROVA PERICIAL EM SEDE APELAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022 DO CPC – VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO VERIFICADOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1 – Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

2 – Não evidenciado qualquer vício autorizador da oposição do Recurso de Embargos de Declaração a sua rejeição se torna medida impositiva.

3 – Embargos de Declaração rejeitados.

-

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
FÁBIO VIEIRA DE QUEIROZ
em face do acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pela parte Embargante, em razão da desnecessária produção de prova pericial, pois restou comprovado que o fato não ocorreu no estabelecimento escolar e, portanto, ausente o nexo causal do dano com ação ou omissão do Ente Estatal.

Em suas razões recursais, o Embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão quanto à necessidade da juntada do resultado do exame de DNA no presente feito.

Requer o acolhimento dos Embargos de Declaração para que seja sanada a indigitada omissão, visando a nulidade da sentença proferida pelo juízo singular, com consequente reabertura da instrução processual (id. 156003160).

Contrarrazões (id. 157808198).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por FÁBIO VIEIRA DE QUEIROZ em face do acórdão proferido pela e. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, suscitando que o aresto embargado não observou a ausência de prova importante para o deslinde do litígio, qual seja, o resultado exame de DNA do sangue encontrado na camiseta no dia dos fatos.

No caso concreto, foi negado provimento ao apelo interposto pelo Embargante, com o fim de afastar a responsabilidade civil do Embargado, ante a inexistência de ação ou omissão administrativa, com rejeição da tese de cerceamento de defesa, conforme ementa abaixo reproduzido:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ABUXO SEXUAL NO INTERIOR DE ESCOLA ESTADUAL – AUSÊNCIA DE AÇÃO OU OMISSÃO ADMINISTRATIVA – NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO – RECURSO DESPROVIDO.
1. A responsabilidade civil objetiva do Estado encontra previsão no art. 37, § 6º, da Constituição Federal de 1988, sendo aplicável tanto às condutas estatais comissivas quanto às omissivas.
2. Demonstrado a inexistência de ação ou omissão administrativa e, como consequência, de nexo causal, conclui-se pela ausência de responsabilidade civil.
3. Recurso desprovido. (N.U 0003584-93.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/12/2022, Publicado no DJE 16/12/2022)

Acerca dos Embargos de Declaração, o art. 1.022 do Código de Processo Civil estabelece o seu cabimento contra qualquer decisão judicial visando esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Nesse aspecto, o embargo de declaração é meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para rediscussão do pronunciamento jurisdicional ou inovação recursal, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide, pois se trata de mecanismo com o fim de proporcionar esclarecimento ou integração da decisão recorrida, tornando-a mais completa, bem como para correção de eventuais erros materiais.

Sobre o assunto, o professor Cassio Scarpinella Bueno leciona:

Recurso de fundamentação vinculada, seu cabimento fica atrelado à alegação de ao menos uma das hipóteses indicadas nos incisos do art. 1.022: (i) esclarecimento de obscuridade ou eliminação de contradição; (ii) supressão de omissão de ponto ou questão sobre o qual o magistrado deveria ter se pronunciado, de ofício ou a requerimento; e (iii) correção de erro material. (Manual de Direito Processual Civil. 8ª. ed. - São Paulo: SaraivaJur, 2022, p. 1611)

No caso em espécie, o acórdão embargado manteve incólume a sentença de improcedência e afastou a necessidade da prova pericial, sendo que não foi negada a existência do alegado dano físico. Entretanto, o ponto principal do litígio é a ocorrência do fato nas dependências do estabelecimento de ensino público, visando atrair a responsabilidade civil do Ente Estatal. Em relação a esse ponto, porém, restou definido que o fato
não ocorreu hipótese dos autos
, consignando as seguintes ponderações nas razões de decidir:

No tocante a alegação de cerceamento de defesa o Apelante defende a reabertura da instrução processual, para realização da perícia médica e psicológica.

O juiz singular, por ocasião do saneamento, estabeleceu como questões de fato, sobre as quais recairia a atividade probatória,
dois pontos
: se o filho do autor
sofreu violência sexual nas dependências da Escola Estadual
Renilda Silva Moraes; e, se a
situação posta nos autos causou danos materiais ou morais ao autor
(fls. 221/223).

A produção probatória observou os pedidos formulados pelas partes, em especial ao Apelante que não pleiteou a realização de perícia médica e psicológica, conforme se vê da petição de fl. 109.

Dessa decisão o Apelante não apresentou pedido de esclarecimento ou solicitação de ajuste, tornando-a estável por força do previsto no art. 357, § 1º, do Código de Processo Civil. Assim, somente quando os autos receberam julgamento de improcedência é que o Apelante inovou e, agora, pleiteou a produção da prova pericial médica e psicológica.

Nesse cenário, o que se constata é um quadro de inovação por ocasião do Recurso de Apelação, invocando matéria que não havia sido previamente discutida durante todo o trâmite processual, caracterizando verdadeira supressão de instância.

Aliado a isso, observo que a sentença julgou improcedente a pretensão inicial por considerar não provado que o abuso sexual se deu no interior da Escola Estadual Renilda Silva Moraes. A sentença tratou, como ponto central
ao deslinde do caso,
se o ato criminoso se deu ou não no interior dessa escola
.

Em relação a esse aspecto,
deve ser observado que a produção probatória em nada irá contribuir para a solução do caso
. O único ponto controvertido, em relação ao qual deve recair o conhecimento judicial, se relaciona com a ocorrência ou não do fato no interior da escola estadual. A perícia médica e psicológica em nada irá contribuir para esse esclarecimento,
sendo dever do juiz indeferi-la, velando pela duração razoável do processo, conforme determina o art. 139, inc. II, do Código de Processo Civil
.

Sobre o tema, em recente julgado o Superior Tribunal de Justiça voltou a asseverar que “no que diz respeito à condução da produção de provas, assim como à hipótese de julgamento antecipado da lide, sabe-se que, em atenção ao princípio do livre convencimento motivado, cabe ao juiz, destinatário da prova, a apreciação da adequação da produção probatória ao caso dos autos” (REsp n. 1.812.922/CE – Ministro Francisco Falcão – Segunda Turma – j. 19.4.2022).

Nesse cenário, é possível afirmar que i
nexiste justificativa da utilidade da prova pericial
e, como consequência, não procede a preliminar de cerceamento de defesa.

Essas são as razões pelas quais afasto a preliminar de nulidade.

(...)

Com esse esclarecimento, observo que a pretensão recursal é manifestamente improcedente

A instrução processual demonstrou a existência de fortes indícios de que a criança José Arthur Silva de Queiroz foi vítima do crime de estupro de vulnerável, conforme exame de constatação nº 037.C.2015. Assim, é necessário avaliar se esse fato se deu no interior da Escola Estadual Renilda Silva Moraes.

Nesse aspecto, a testemunha Edna Maria da Silva Pereira, Coordenadora Pedagógica, narrou que na data em que o fato teria ocorrido, nenhuma pessoa, fora do círculo de trabalho da escola, teve acesso ao local. Esse fato, segundo afirmou, foi confirmado pelos policiais que tiveram acesso a câmera de vigilância.

A testemunha Rogério Martins Tosta, investigador de polícia, narrou, em síntese, que teve acesso as câmeras de vigilância e constatou que a criança não teve contato com aluno mais velho no dia em que o fato teria ocorrido.

Os investigadores de polícia Lucélio Santos Bolognes, Emmanuele Giovannini e Rogério Martins Tosta subscreveram relatório informando a inexistência de aluno com o nome ‘Pedro’, sendo que no dia do fato a criança não teve acesso a ‘sala do Mickey’.

Nesse sentido, conforme mencionado na sentença, o relatório policial não identificou a autoria do crime, inclusive considerou que não há provas de que o mesmo ocorreu na escola estadual.

Por sua vez, observo que a psicóloga Ana Letícia Bonfanti Arbués, responsável pelo atendimento na Delegacia Especializada de Defesa da Mulher, Criança, Adolescente e Idoso de Rondonópolis, afirmou que atendeu à criança e que o relato de abuso sexual é coerente e seguro. A psicóloga Paula Rosana Sartori Rosa, que prestou atendimento a criança, confirmou o relato de abuso sexual. Essas profissionais, porém, não confirmaram que o abuso sexual se deu na escola estadual.

A análise conjunta desses elementos indica que
apesar da existência do dano não é possível afirmar que ele decorre de ação ou omissão administrativa
. É possível afirmar, sem margem para dúvida razoável, acerca da inexistência de prova, salvo a versão isolada da própria criança, de que
o fato não se deu na Escola Estadual
Renilda Silva Moraes.

O
relato isolado da criança
, sem amparo em qualquer outro elemento probatório, não é suficiente para indicar que o fato se deu na escola estadual.

A responsabilidade civil, conforme afirmado, é objetiva, considerando que o Apelado não é um segurador universal. Demonstrado, portanto, a
inexistência de ação ou omissão administrativa
e, como consequência, de nexo causal, conclui-se pela ausência de responsabilidade civil. [g.n.]

Nesse contexto, observa-se que os argumentos formulados no Recurso de Embargos de Declaração

visam tão somente à revisão do julgado, pois
o aresto embargado manifestou de forma clara e precisa acerca da ausência de influência da prova pericial quanto ao local do fato e, ainda, restou comprovado que ele não ocorreu no âmbito do estabelecimento escolar
. Assim, incabível a rediscussão da matéria, uma vez que os argumentos da parte Embargante foram devidamente examinados e afastados pelo julgado.

Outrossim, observa-se a inexistência de omissão ou qualquer outro vício passível de saneamento do aresto embargado, de modo que os presentes embargos não merecem acolhimento.

Neste sentido, as jurisprudências deste e. Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – TRABALHISTA – PROMOÇÃO A POSTO INEXISTENTE C/C COBRANÇA – POLICIAL MILITAR – ARGUIÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIO AUTORIZADOR DA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS NÃO VERIFICADO – PRETENSÃO DE REJULGAMENTO EVIDENCIADO - EMBARGOS REJEITADOS.
Patente a inexistência da alegada omissão, por evidente a intenção, em verdade, do rejulgamento do recurso pretérito, fim este ao qual os Embargos de Declaração não se prestam
.
Não evidenciado qualquer vício autorizador da oposição do Recurso de Embargos de Declaração, o seu não acolhimento se torna medida impositiva. (N.U 1010804-45.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/06/2022, Publicado no DJE 05/07/2022) [g.n.]

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PROCEDIMENTO ORDINÁRIO PROMOÇÃO – ALEGADO VÍCIO DE OMISSÃO – DEFEITO INEXISTENTE – REQUESTADA PELO EMBARGADO NOVA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – INCABÍVEL – EMBARGOS REJEITADOS.
1. Cabe a oposição de embargos de declaração quando a omissão disser respeito à fundamentação exposta e não quando os argumentos invocados pela parte não são estampados no julgado.
2.
Os embargos declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito, sendo que o magistrado não está obrigado a responder a todas as questões e teses deduzidas em juízo, mas, apenas, fundamentar suas decisões
.

3. Incabível nova condenação em honorários recursais por conta do desacolhimento dos aclaratórios, dado que a mera interposição embargos de declaração não instaura nova instância recursal, visto tratar-se de recurso voltado a sanar eventuais vícios no acórdão proferido no próprio Tribunal, não sendo possível a majoração em cada recurso interposto no mesmo grau recursal. (N.U 1013055-31.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021) [g.n.]

Com essas considerações,
REJEITO
os Embargos de Declaração, mantendo inalterado o acórdão hostilizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2023